Tribunal: STF
Processo: RE 1393770
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto por Myrna Silva Camara, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. RECEBIMENTO INDEVIDO DE PENSÃO APÓS A MORTE DO BENEFICIÁRIO. FRAUDE. IMPRESCRITIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 



    1. A controvérsia posta nos autos cinge-se a aferir a viabilidade da presente ação de ressarcimento ao Erário, tendo como objeto a cobrança de débito relativo ao pagamento de pensão especial de ex-combatente realizado após o falecimento do beneficiário titular, seu pai, Mardonio Pessoa Camara, ocorrido em 12/06/06, ao argumento de que a Apelada efetuou saques do respectivo numerário.



    2. A pretensão de ressarcimento ao erário decorrente de recebimento indevido de benefício previdenciário mediante fraude é imprescritível, incidindo, na espécie, a previsão do art. 37, § 5º , da Constituição República.



    3. Apesar de o STF ter decidido, em sede de repercussão geral, pela prescritibilidade da ação de reparação de danos ao erário decorrente de ilícito civil (STF, RE 669.069/MG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, TRIBUNAL PLENO, DJe 27/04/2016), no presente caso concreto a questão envolve concessão e recebimento de benefício mediante fraude contra a Administração.



    4. Deve ser afastada a alegação de atuação de boa-fé, uma vez que não há a negativa da realização dos saques, sendo inadimissível supor que uma pessoa continue recebendo, de boa-fé, um pagamento que sabe não ser seu.



    5. Apelação conhecida e provida. 



    A recorrente aponta violação ao art. 37, § 5º, da Constituição Federal, bem como o desrespeito aos Temas 666 e 897 de repercussão geral. 



    Sustenta que “a imprescritibilidade somente ocorrerá na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa” e que “refere-se, tão somente, aos atos ilícitos praticados por agente público em detrimento da Administração, bem como dos ilícitos de natureza penal – que não se enquadram no presente caso.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem, ao examinar fatos e provas constantes nos autos, concluiu pela imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário.



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    Apesar de o STF ter decidido, em sede de repercussão geral, pela prescritibilidade da ação de reparação de danos ao erário decorrente de ilícito civil (STF, RE 669.069/MG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, TRIBUNAL PLENO, DJe 27/04/2016), no presente caso concreto a questão envolve concessão e recebimento de benefício mediante fraude contra a Administração. 



    In casu, não estamos diante de um mero ilícito civil, mas sim versa os autos sobre fraude no recebimento de pensão, com repercussões criminais concretas, motivo pelo qual deve ser aplicado ao caso entendimento pela imprescritibilidade do pedido de ressarcimento ao erário. 



    No mérito, deve ser afastada a alegação de atuação de boa-fé, uma vez que não há a negativa da realização dos saques, tendo a Apelante respondido na inquirição (evento 1, Out 2, fl. 45 - SJRJ) que movimentou a conta do ex-combatente após seu óbito. 



    Nesse contexto, dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios, o que atrai a incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes (ARE 1.167.400, ministra Cármen Lúcia, DJe de 18 de outubro de 2018; RE 1.230.343, ministro Luiz Fux, DJe de 1º de outubro de 2019; RE 1.266.583, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25 de maio de 2020):



    SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CANCELAMENTO DE PENSÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. RE 669.069. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 



    (ARE 1.014.356 AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 18 de novembro de 2019 – com meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E CIVIL. ILÍCITO CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRITIBILIDADE. PRECEDENTE. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO DIREITO TUTELADO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 1.171.563 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 16 de agosto de 2019 – com meus grifos)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator